Tribunal: STF
Processo: HC 222028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Renato Barbosa Chaves Junior em favor de Hendrygo Majusti Lucas de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 780.753/MG. 



    Colho da decisão impugnada (eDOC 17, p. 1): 



    “Consta dos autos que o paciente foi preso temporariamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificada. 



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para a prisão temporária, requerendo, liminarmente e no mérito, a expedição do alvará de soltura do paciente.” 



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente, ante a ausência de pronunciamento de mérito no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG).



    Nesta Corte, reitera-se o pedido para que seja concedida a medida liminar e, tornada esta definitiva, seja o paciente mantido “solto até a decisão final” (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do TJ/MG e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.  



    Na espécie, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais representou pela prisão temporária, pelo prazo de 30 (trinta) dias, do paciente e de outras 5 (cinco) pessoas, todos indiciados pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) (eDOC 14, pp. 1-3).



    Segundo consta do relatório do inquérito policial, em 15/10/2022, durante briga generalizada ocorrida em uma festa, o paciente e alguns colegas teriam espancado a vítima, sem que ela pudesse se defender das agressões (eDOC 13, pp. 7-16).



    Assim narra a autoridade policial (eDOC 13, p.10):



    Apesar de os investigados HENDRYGO, JOHATHAN e LUIZ HERINQUE negarem a participação na briga os elementos de informação colhidos demonstram o contrário, havendo, inclusive, especificação da conduta de cada um deles. HYAN, HUGO e BRENO suscitaram o direito ao silêncio, motivo pelo qual suas versões não foram colacionadas aos autos. 



    Deve ser salientado, ainda, que os investigados não planejavam cessar as agressões ou sequer prestar socorro à vitima. Durante as agressões a vítima obteve uma breve janela para a fuga, momento em que a violência se arrefeceu. Este momento ocorreu quando GABRRIELA desferiu uma garrafada na cabeça de HUGO, irando o foco de DAVIDSON. Neste momento, a vítima conseguiu correr para próximo da escada e, neste local, outras pessoas se interpuseram entre os agressores e a vítima. Além disso, segundo a própria vítima, a todo momento enquanto apanhava, os investigados gritavam que ele iria morrer. 



    Sendo assim, restou demonstrado que o delito de homicídio, apesar de iniciada sua execução, somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos autores dos fatos, eis que a vítima conseguiu ser socorrida a tempo.



    O crime foi praticado por motivo torpe, consistente na manutenção da “honra” de uma comunidade, qual seja, o bairro em que os investigados se identificam. Segundo afirmado pela vítima, enquanto ele era agredido os investigados repetiam: “mexeu com a Vila, mexeu com todo mundo”.



    Além disso, ouve o emprego de meio cruel, consistente na reiteração de violentos golpes contra a cabeça e rosto do ofendido, causando-lhe intenso sofrimento. A vítima foi agredida de forma incessante por um grupo de pessoas, ao menos 6 pessoas. Os autores tentaram ceifar a vida de um jovem de apenas 22 anos, por meio de um espancamento brutal dentro de um clube social de Raul Soares. 



    É nítido, ainda que os investigados utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois 6 pessoas a agrediam de maneira incessante, mesmo após ela ter manifestado que não iria reagir e estando totalmente entregue, já no chão. O ataque se deu de maneira repentina, tornando impossível a defesa da vítima, seja em razão do elemento surpresa, seja em razão da sua inferioridade numéria. Desta forma, incide a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. (...)



    O paciente está preso temporariamente em virtude de fortes suspeitas de seu envolvimento na agressão, bem como pela imprescindibilidade da constrição para a continuidade das investigações do inquérito policial. 



    Transcrevo excerto da decisão que decretou a prisão temporária (eDOC 14, p. 4):



    Estão presentes, no caso, as hipóteses dispostas no art. 1º, incisos I e III, alínea “a” da Lei n.º 7.960/89, vez que demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, embasando a imprescindibilidade do encarceramento para a continuidade e efetividade das investigações. 



    Isso porque há prova da existência do crime e indícios de que os representados possam estar envolvidos (fumus comissi delicti), em função das informações angariadas pela douta autoridade policial. 



    Com a prisão dos representados será possível a colheita de mais elementos sobre a autoria e materialidade delitiva, do modo a apurar-se as circunstâncias em que se deu o delito. 



    Somado a isso, tem-se que soltos, os representados poderão influenciar testemunhas, de modo a obstaculizar ou turbar o trabalho da Polícia Judiciária escondendo ou se desfazendo das provas, no sentido de safar-se da responsabilidade penal, como acontece em casos tais (periculum libertatis).



    Com efeito, presentes indícios do envolvimento dos representados no delito em apuração, bem como os requisitos na prisão temporária, sendo imprescindível para a garantia da colheita de provas pela Autoridade Policial, a decretação do decreto prisional é medida que se impõe. 



    Não demonstrada, de plano, a teratologia do decreto prisional, é inviável a implementação da indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF)



     Publique-se. 



    Brasília, 21 novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente